Tribunal: TJDFT
Processo: 0728807-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728807-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDNEWTON VIANA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719813-65.2021.8.07.0001, iniciado em desfavor de EDNEWTON VIANA ARAUJO (demandado), acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 163813566, do processo de origem): “Cuida-se de impugnação à penhora de valores localizados no sistema SISBAJUD (ID 150232328). Aduz o executado que foram bloqueados valores provenientes de salário, razão pela qual requer a restituição dos ativos financeiros. Ao final, o executado anexa a cópia de seu contracheque e o comprovante de bloqueio. Posteriormente, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 150429555). Sustenta que a petição inicial é inepta, visto que não constam nos cálculos apresentados pela parte exequente o índice de correção monetária, bem como os termos finais e inicias de juros e de correção. Reitera, ainda, que a quantia referente ao salário é impenhorável e que incidem empréstimos sobre a verba. Ademais, aduz que há excesso de execução. Nesse ponto, afirma que a parte exequente apresentou débitos sem discriminação e que, por tal razão, o valor devido deve ser apurado pela Contadoria Judicial. Outrossim, salienta que houve cerceamento de defesa ao ser julgada antecipadamente a lide, o que resulta na nulidade da sentença. Ao final, o executado requer a atribuição de efeito suspensivo, o reconhecimento da nulidade da sentença, a reabertura da fase probatória, a condenação do exequente por litigância de má-fé e a condenação ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação nos IDs 152109261 e 153839521. Após intimação para que apresentasse extratos bancários da conta em que foi realizado o bloqueio, a parte exequente apresentou os documentos de ID 160991172. Novamente intimada, a exequente apresentou manifestação no ID 162000160. É o relato necessário. Decido. Primeiramente, nota-se que não assiste razão à parte executada no que se refere à ausência de discriminação do índice de correção monetária e dos termos finais e inicias de juros e de correção. Conforme se verifica no demonstrativo de ID 143892661 todos os dados retromencionados estão expressos. Cumpre esclarecer, ainda, que caso não estivessem discriminados os índices e os termos, a petição inicial não seria inepta, uma vez que os cálculos poderiam ser retificados caso fossem demonstrados pelo executado as incorreções e os excessos. Quanto ao excesso alegado, deixo de analisá-lo, com fundamento no artigo 525, § 5o do CPC, tendo em vista que o executado não indicou o valor que entende devido, tampouco apresentou demonstrativo de cálculos. No que concerne ao cerceamento de defesa e à alegação de nulidade da sentença, novamente, não assiste razão ao executado. Note-se que o interesse na produção de provas deveria ser exarado em momento oportuno, sobretudo, porque a parte teve ciência de todos os atos do processo. Além disso, a parte poderia livremente interpor recursos. Atente-se o executado de que não cabe questionar na fase de cumprimento de sentença a inadequação do julgamento antecipado da lide. Assim também, não há fundamento legal que justifique a condenação do exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e ao pagamento em dobro do valor cobrado. Em contrapartida, a impugnação à penhora deve ser acolhida. Ao analisar, pormenorizadamente, as cópias de contracheque e os extratos anexados aos autos, restou demonstrado que o valor penhorado, de fato, é oriundo do salário do executado. Igualmente, foi demonstrado que incidem diversos descontos sobre o salário e, portanto, a manutenção da constrição, poderia gerar riscos à subsistência do devedor. Assim, diante da interpretação restritiva que faço do § 2o, do art. 833, do CPC e do não esgotamento das pesquisas de bens, a medida que se impõe é a restituição integral do salário bloqueado. Friso que até mesmo a parcela referente aos honorários advocatícios não possibilita excepcionar a regra expressa no artigo supracitado. Nesse sentido, o precedente seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A proteção emanada do art. 833 do Código de Processo Civil, estabelecendo hipóteses de impenhorabilidade absoluta, tem por objetivo maior a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao executado, razão pela qual não há se falar em penhora de verba salarial, ou percentual sobre ela. 2. A tutela jurisdicional executiva visa à satisfação concreta do direito do demandante, segundo os termos do direito substancial, devendo ser realizado pelo meio menos gravoso ao devedor, conforme o art. 805 do Código de Processo Civil em vigor. 3. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não sendo demais ressaltar que não se pode confundir a prestação alimentícia excepcionada no artigo 833, §2o, do CPC, de outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1192274, 07095322420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 27/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que os valores que excedem o salário do executado, de igual modo, deverão ser restituídos, visto que são irrisórios. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e acolho a impugnação à penhora. Indefiro o pedido de novo bloqueio formulado pelo exequente (ID 162000160), visto que a diligência foi realizada recentemente e foram localizados, predominantemente, valores impenhoráveis. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte executada para que indique dados bancários ou chave PIX para a restituição de valores. Indicados os dados, expeça-se alvará de levantamento eletrônico para a liberação em favor do executado dos valores bloqueados via SISBAJUD (ID 159052770, 159052773, 159052774 e 159052776)”. Inconformado, o demandante recorre. Em suas razões recursais (ID 49089919), o demandante, ora agravante, sustenta a necessidade de reforma da decisão para que seja determinada a penhora de razoável percentual dos rendimentos da parte agravada, em quantas vezes forem necessárias para a quitação integral do débito desta para com a operadora de saúde, diante da dificuldade em localizar bens em nome do devedor, com base no princípio da cooperação. Aduz que “acaso mantida a referida decisão, a AGRAVANTE sofrerá lesão grave e de difícil reparação, pois como se demonstrado a Agravada não ofereceu nenhuma alternativa de pagamento do débito, demonstrando que não tem a menor intenção de arcar com suas dívidas, usando da desculpa que o salário não pode ser penhorado para se ver livre de qualquer constrição, o que não pode ser acatado por este juízo.” Destarte, requer “a concessão de efeito suspensivo (arts. 1.019, I, do CPC), para que se suspenda de plano e casse ‘in limine’ a r. decisão agravada que acolheu a impugnação a penhora, indeferiu novos bloqueios e autorizou a liberação dos valores”. Preparo no ID 49089920. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende a parte agravante seja concedido efeito suspensivo à decisão de origem, viabilizando-se a penhora de proventos da parte agravada. A meu aviso, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar, tendo em vista que o crédito está preservado, sem risco de iminente prescrição, sendo prudente aguardar-se o julgamento pelo eg. Colegiado. Ademais, verifica-se que Sua Excelência a quo já teria condicionado o prosseguimento do processo de origem à preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Outrossim, nessa via incipiente, constata-se que o d. Juízo a quo condicionou a restituição do valor constrito e o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão ora recorrida, fato suficiente para se afastar a tutela de urgência ora vindicada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator